Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA EM CONTRATO DE FATURIZAÇÃO (FACTORING). INEXIGIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível a emissão de título de crédito como garantia de contrato de faturização, de modo a transferir ao faturizado o risco pelo inadimplemento e transmudar a essência do negócio jurídico.
2. Efetivamente demonstrado nos autos que a nota promissória impugnada foi emitida para garantia de operações de factoring, deve ser afastado o atributo de exigibilidade do título.
3. Simples argumento da parte no exercício de seu direito de ação, por si só, não configura litigância de má-fé.
4. A sanção do art. 940 do CC, além da prova da má-fé, reclama caracterização de exigência de dívida paga, com o intuito de locupletar-se a parte ilicitamente.
5. Apelações conhecidas e não providas.